Tribunal: TJSP
Processo: 2240582-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-26
Data de publicação: 2020-01-26

Ementa:
Processual. Gratuidade. Presunção de veracidade da declaração de pobreza que não exclui o controle judicial de ofício da verossimilhança da hipossuficiência alegada, se assim o recomendarem as circunstâncias. Inteligência do art. 99, § 2o, do CPC/15. Ausência todavia, na hipótese dos autos, de motivação objetiva suficiente a afastar dita presunção. Autor que se apresenta como agricultor e que

Ementa:
Processual. Gratuidade. Presunção de veracidade da declaração de pobreza que não exclui o controle judicial de ofício da verossimilhança da hipossuficiência alegada, se assim o recomendarem as circunstâncias. Inteligência do art. 99, § 2o, do CPC/15. Ausência todavia, na hipótese dos autos, de motivação objetiva suficiente a afastar dita presunção. Autor que se apresenta como agricultor e que teve subtraído o caminhão que constituía seu principal instrumento de trabalho, relativo ao transporte de produtos agrícolas. Renda pessoal inequivocamente comprometida, em função do evento motivador da pretensão inicial (cobrança de indenização securitária). Declaração de hipossuficiência não elidida. Indeferimento da benesse injustificado. Decisão reformada. Agravo de instrumento do autor provido.